Tribunal: TJDFT
Processo: 0751063-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751063-80.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JESSICA NAYARA DOS SANTOS FELIX SANTANA PACIENTE: RAFAEL FERNANDES DE MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL FERNANDES DE MELO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão que lhe concedeu liberdade provisória condicionada à monitoração eletrônica, fixando como área de exclusão o raio de 300 (trezentos) metros da residência da vítima por incursão, em tese, no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) (processos referência: inquérito policial n. 0703547-58.2025.8.07.0002). A Defesa Técnica (Dra. JÉSSICA NAYARA DOS SANTOS FÉLIX SANTANA, OAB/DF n. 71.401) esclareceu que o paciente foi preso em flagrante pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, em virtude de estar em sua própria residência. Informou, contudo, que o afastamento do lar conjugal não estava incluído dentre as medidas inibitórias fixadas em desfavor do paciente, consoante esclarecido pelo juízo de origem. Salientou que não havia qualquer determinação judicial que impedisse o paciente de acessar e permanecer em seu imóvel, razão pela qual a prisão em flagrante foi indevida e ilegal. Ressaltou que, após o flagrante, o paciente obteve liberdade provisória condicionada ao monitoramento eletrônico e ao afastamento do lar conjugal. Asseverou que a decisão não se sustenta porque o imóvel mencionado na decisão agravada é de propriedade exclusiva do paciente, cuja aquisição ocorreu ao longo do matrimônio com sua falecida esposa, e há informação de que a vítima já não residia no referido bem por ocasião da prisão em flagrante do paciente, mas sim em Águas Lindas/GO, com sua filha. Aduziu que as circunstâncias concretas evidenciam a ausência de fundamento fático-jurídico da medida imposta ao paciente, sobretudo pela inexistência de aproximação das partes, o que torna evidente o descabimento da medida de afastamento do lar conjugal. Afirmou que a decisão impugnada favoreceu o esbulho possessório em benefício da vítima que, além de não residir no imóvel, cedeu-o para terceira pessoa, desconhecida pelo paciente, que não fica no local e deixa os cachorros dele em situação precária, sem alimentação e atenção, em nítido cenário de maus-tratos a animais, conforme relatado por vizinhos do imóvel. Argumentou que a situação de flagrância foi provocada pela vítima que, ao verificar a presença do paciente no imóvel pelas câmeras de segurança instaladas no local, dirigiu-se até a residência, na companhia de sua filha, e estacionou em frente ao portão com o intuito de impedir a saída do paciente. Sustentou, assim, que a própria vítima violou a medida protetiva de aproximação. Pontuou que o paciente é idoso, possui parcos recursos e, atualmente, está sem moradia, de modo que “às vezes tem passado as noites na rua, em paradas de ônibus ou terminal rodoviário”. Destacou que o paciente estava na residência de sua irmã, porém, ela solicitou que ele procurasse outra residência porquanto irá receber seu filho e netas. Mencionou o histórico processual conturbado entre o paciente e a vítima, com destaque às absolvições que o favoreceram. Explanou que o paciente foi quem primeiro procurou as autoridades para denunciar agressões e ameaças perpetradas pela vítima com o objetivo de tomar a posse do imóvel, bem como que “mais recentemente, em 2025, o sobrinho da ofendida, atualmente custodiado, confessou ter sido contratado por ela para atentar contra a vida do Paciente, mediante promessa de pagamento em dinheiro e cessão de parte do terreno, fato registrado no Boletim de Ocorrência no 1.561/2025-1 não tem ficado no local e, assim, tem deixado os cachorros dele em situação precária”. Discorreu sobre o uso distorcido do microssistema de proteção à mulher pela ofendida e elencou elementos probatórios no intuito de comprovar referida alegação. Sustentou que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o afastamento do lar somente deve ser mantido quando estritamente necessário à proteção da vítima, de modo que não pode constituir instrumento de punição indireta ou favorecimento possessório. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da medida cautelar de afastamento do lar, com a consequente permissão de retorno do paciente à sua residência. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que apenas o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 7-julho-2025. Segundo consta da comunicação da ocorrência policial n. 2.990/2025-0, a vítima possuía medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, porém, ele continuou residindo no imóvel, em quarto separado, pois, segundo a advogada dele, não haveria óbice à sua permanência no local, desde que não falasse com ela. No dia dos fatos, a vítima foi até uma UPA, pois estava com problema de pressão e, enquanto estava no local, foi informada por seu advogado que o paciente havia trocado as fechaduras do imóvel. Ao voltar para a residência junto com sua filha, constatou a veracidade da informação repassada por seu patrono. Em seguida, o paciente aproximou-se delas e, em tom agressivo, tentou desferir um tapa na cara da vítima enquanto a xingava de vagabunda. Diante desse cenário, a filha da vítima disse que chamaria a polícia, momento em que o paciente se afastou, mas disse que iria matar a vítima (ID 241985815 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002). O paciente conformou a troca das fechaduras, porém, disse que o fez por orientação de sua advogada. A prévia decretação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente foi confirmada pela cópia dos autos n. 0703055-66.2025.8.07.0002, do qual se extrai a informação de que ele estava (i) proibido de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e de aproximar-se dela pela distância mínima de 500 (quinhentos) metros, bem como (ii) necessitava realizar acompanhamento psicossocial por meio de atendimento junto ao Espaço Acolher. As medidas inibitórias foram fixadas em 18-junho-2025 (ID 241985814 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002). Em 9-julho-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: (i) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará e (ii) monitoração eletrônica com a fixação do raio de 300 (trezentos) metros da residência da vítima como área de exclusão, pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 242188538 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002). Em 10-julho-2025, a vítima foi intimada da expedição do alvará de soltura no endereço sob o qual pende a discussão inaugurada nestes autos (ID 242323023 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002). Em 10-setembro-2025, a Defesa técnica do paciente requereu a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e afastamento do lar. Dentre outros argumentos, aduziu que a vítima não reside no antigo lar conjugal, mas sim em Luziânia/GO, de modo que inexistem óbices ao seu retorno para o imóvel (249458961 e 249458968 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002). Em 6-outubro-2025, a Defesa técnica acostou novos elementos com o intuito de comprovar que a vítima não mais reside no antigo lar conjugal, quais sejam: mensagens enviadas pelo vizinho do imóvel ao paciente, pelo aplicativo WhatsApp, nas quais relata que a ofendida não fica no imóvel e que deixou um homem desconhecido no local (ID 252384177 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002) Na mesma data, houve o encerramento da monitoração eletrônica, em virtude da expiração do prazo (ID 252912615 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002). Em 16-novembro-2025, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial, com fundamento na ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia quanto à contravenção penal de vias de fato e aos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. No tocante à infração penal descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, o Ministério Público pontuou que “Ainda sobre o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, impende destacar que, até 07/07/2025, não havia sido imposto a RAFAEL o afastamento do lar, de modo que sua presença na chácara não representava afronta à decisão desse Juízo em ID 241985814. Além de não ter sido determinado o afastamento do lar (ID 241985814, p. 4), extrai-se do depoimento da vítima no AFP no 683/2025 – 18a DP (ID 241985803, p. 4) que ela permitiu que o RAFAEL permanecesse residindo na casa, ainda que sob o argumento de orientação da advogada do investigado” (ID 257072058 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002). Na mesma data, 16-outubro-2025, o Ministério Público manifestou-se sobre o pleito de revogação do monitoramento eletrônico e do afastamento do lar conjugal. Pontuou que solicitou a confecção de relatório de acompanhamento pelo PROVID, a fim de subsidiar a análise da pretensão. Pugnou pela designação de audiência de justificação para análise da manutenção ou readequação das medidas protetivas de urgência (ID 257072872 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002). Em 17-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária determinou a designação da ausência multidisciplinar de justificação com brevidade e, como consequência, deixou de analisar a promoção de arquivamento (ID 257145832 – autos n. 0703547-58.2025.8.07.0002). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que impôs a medida cautelar de afastamento do lar conjugal ao paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A decisão que concedeu ao paciente liberdade provisória condicionada ao afastamento do lar conjugal está amparada em elementos concretos narrados pela vítima, sobretudo na informação de que foi impedida de adentrar no imóvel por ato unilateral do paciente, qual seja, a troca de fechaduras do imóvel por determinação de sua defesa técnica. O contexto fático ensejador da referida medida cautelar revela a litigiosidade das partes e a existência de prévio contexto de violência doméstica contra a mulher. Inclusive, além da referida medida cautelar, vigem em desfavor do paciente as medidas protetivas de urgência fixadas em junho-2025, nos autos n. 0703055-66.2025.8.07.0002, circunstância que ratifica a necessidade de manter a medida constritiva da liberdade. O somatório das circunstâncias apresentadas revela a necessidade de manter a medida cautelar de afastamento do lar conjugal, notadamente em sede de liminar. Vale mencionar, ainda, que a medida cautelar impugnada foi decretada em julho-2025, ou seja, há 4 (quatro) meses. O transcurso de razoável lapso temporal desde a sua fixação reforça a inexistência de “periculum in mora” apto a ensejar o deferimento da liminar pretendida. Consigne-se, por derradeiro, que o pleito de revogação da medida cautelar de afastamento do lar conjugal está pendente de apreciação pelo juízo de origem, o qual ocorrerá em sede de audiência de justificação designada para a inquirição do paciente e da vítima acerca das medidas protetivas vigentes. Há também a solicitação de confecção de relatório de acompanhamento pelo PROVID pelo Ministério Público, a fim de analisar a dinâmica existente entre paciente e vítima, bem como a adequação das medidas já fixadas. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator